Tribunal: TJMT
Processo: 1009496-82.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009496-82.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), FRANCISCO FERREIRA CAMACHO - CPF: 520.174.439-72 (AGRAVADO), ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO - CPF: 537.759.881-49 (AGRAVADO), LF INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 27.895.350/0001-10 (AGRAVADO), LF PEC MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 29.295.477/0001-23 (AGRAVADO), LF PECUARIA BAHIA LTDA - CNPJ: 30.118.631/0001-70 (AGRAVADO), LF PECUARIA PARA LTDA - CNPJ: 44.656.895/0001-92 (AGRAVADO), LF LOGISTICA LTDA - CNPJ: 19.391.169/0001-48 (AGRAVADO), LF HOLDING AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 28.699.410/0001-91 (AGRAVADO), LF HOLDING LTDA - CNPJ: 27.406.335/0001-60 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE
S
:

BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO:
FRANCISCO FERREIRA CAMACHO
E OUTROS.

EMENTA.

DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS. INCLUSÃO DE PRODUTOR RURAL NO POLO ATIVO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado do TJMT, que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de 1º grau que deferiu o processamento da recuperação judicial do Grupo LFPEC, reconheceu a consolidação substancial entre empresas e incluiu
Adel

Ayoub

Malouf
Camacho no polo ativo, além de
declarar

a
essencialidade dos bens, inclusive os alienados fiduciariamente ao embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar, de forma expressa, os argumentos e documentos que contestariam a inclusão de
Adel

Ayoub

Malouf
Camacho no polo ativo e a
consolidação

substancial
do grupo econômico; (
ii
) determinar se houve omissão quanto ao exame dos dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC e não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão enfrentou expressamente as alegações relativas à inclusão de
Adel

Ayoub

Malouf
Camacho no polo ativo, destacando que, na fase inicial da recuperação judicial, não há exigência de comprovação exaustiva da atividade rural, bastando
a
documentação preliminar apresentada.

A decisão embargada considerou adequada a fundamentação sobre a consolidação substancial, apoiando-se em laudo de constatação e visita in loco que comprovaram a atuação conjunta e integrada entre as empresas e pessoas físicas do grupo LFPEC.

A análise dos dispositivos legais indicados pelo embargante foi realizada implicitamente, conforme entendimento consolidado de que o prequestionamento não exige menção literal aos artigos de lei, bastando
a
análise das questões jurídicas.

A irresignação do embargante configura mero inconformismo com a decisão e não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade a ensejar
aclaratórios
.

A oposição de embargos de declaração para rediscussão da matéria decidida destoa de sua finalidade legal, motivo pelo qual se alerta a parte sobre a possibilidade de multa por embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando o acórdão analisa de forma suficiente os fundamentos jurídicos relevantes à controvérsia, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados.

A inclusão de pessoa física no polo ativo da recuperação judicial pode ser admitida de forma preliminar, mediante análise dos documentos apresentados, especialmente em estruturas familiares rurais.

A essencialidade de bens pode ser reconhecida com base em laudo técnico e visita in loco, sendo vedada sua retirada durante o
stay

period
, mesmo que gravados com garantia fiduciária.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já proferida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 489, §1º, 1.022 e 1.026, §2º; Lei 11.101/2005,
arts
. 6º, §4º; 47; 48, §§2º e 3º; 49, §3º; 51; 52; 69-J; 69-K.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, AI 1013168-69.2023.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 12.03.2024, DJE 13.03.2024;

STJ,
AgInt
no CC 186181/PE, Segunda Seção, j. 31.05.2022,
DJe

02.06.2022;TJMT
, AI 1015464-64.2023.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 21.02.2024, DJE
27.02.2024;
TJMT
,
EDcl
0011076-95.2012.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.03.2024, DJE 22.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
, opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
, contra acórdão (ID. 293874859 – Autos de Origem
nº 1009496-82.2025.8.11.0000), proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que
conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo embargante
, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu o processamento da recuperação judicial do Grupo LFPEC, reconheceu a consolidação substancial entre as empresas e a inclusão de
Adel

Ayoub

Malouf
Camacho
no polo ativo, bem como declarou a essencialidade dos bens descritos em laudo pericial, inclusive aqueles alienados fiduciariamente ao agravante, ora embargante.

Em razões recursais (ID. 277417887), a parte agravante sustentou, entre outros pontos, a ausência de requisitos para a inclusão de ADEL no grupo econômico e a inexistência de prova quanto à essencialidade dos bens indicados.

O acórdão embargado concluiu pela regularidade da decisão agravada, com base na documentação dos autos, no laudo de constatação prévia (ID. 185612232) e nas manifestações do Ministério Público (ID. 285716368), que opinou pelo desprovimento do recurso.

Nos presentes embargos de declaração, o embargante aponta omissão no julgado quanto à análise do requisito material para inclusão da agravada ADEL no polo ativo da recuperação judicial, sustentando que não restou comprovado o efetivo exercício de atividade rural por parte desta; à comprovação da consolidação substancial, sob o argumento de que ADEL não figura como sócia das empresas
recuperandas
, o que, segundo alega, inviabilizaria o reconhecimento do grupo econômico para fins de recuperação conjunta; requer, ainda, de forma subsidiária, manifestação expressa sobre os dispositivos legais invocados (
arts
. 48, §§2º e 3º, 51, 69-J e 69-K da Lei 11.101/05, bem como os
arts
. 489, §1º, e 1.022 do CPC), para fins de prequestionamento.

Os embargados apresentaram contrarrazões ao recurso, nas quais pugnaram pelo não acolhimento dos
aclaratórios
, sustentando a inexistência de
omissões no acórdão embargado e defendendo que todas as matérias relevantes foram devidamente enfrentadas, inclusive quanto à inclusão da agravada ADEL no polo ativo da recuperação judicial e ao reconhecimento da consolidação substancial do grupo econômico.
(ID 298018891)

Recurso tempestivo,
conforme certidão de ID 295982893.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTES:

BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO:
FRANCISCO FERREIRA CAMACHO
E OUTROS.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos
de admissibilidade recursal,
conheço dos presentes embargos de declaração.

Reitero que os presentes embargos de declaração foram opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra o acórdão de ID. 293874859, proferido nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1009496-82.2025.8.11.0000, no qual
esta
Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado conheceu do recurso e lhe negou provimento, mantendo a decisão interlocutória que deferiu o processamento da recuperação judicial do Grupo LFPEC. A decisão colegiada também ratificou a inclusão de
Adel

Ayoub

Malouf
Camacho no polo ativo, reconheceu a existência de consolidação substancial entre as empresas do grupo e confirmou a essencialidade dos bens indicados no laudo pericial, inclusive aqueles gravados com alienação fiduciária em favor do ora embargante.

Em suma, a Corte entendeu pela legalidade e adequação da decisão de origem, rechaçando as alegações de ilegitimidade e de ausência dos pressupostos materiais para a recuperação conjunta.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O voto embargado restou assim proferido:

“
VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos da ação de recuperação judicial (processo n.º 1002602-64.2025.8.11.0041), que, dentre outras medidas, deferiu o processamento do pedido de recuperação judicial e reconheceu a essencialidade dos bens indicados no laudo pericial, inclusive maquinários alienados fiduciariamente ao agravante.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum

eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que reconheceu a essencialidade dos bens indicados no laudo pericial e deferiu o processamento da recuperação judicial para o grupo econômico LFPEC, incluindo a agravada ADEL.

A decisão agravada deferiu o processamento, sob os seguintes fundamentos:

“[...
]Trata
-se de pedido de RECUPERAÇÃO JUDICIAL formulada por FRANCISCO FERREIRA CAMACHO, brasileiro, casado, produtor e empresário rural, inscrito no CPF/ME sob o nº 520.174.439-72, inscrito na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - JUCEMAT, com CNPJ/ME registrado sob o nº 54.152.190/0001-91, inscrito, também, na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, com CNPJ/ME registrado sob o nº 20.968.189/0001-18; ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO, brasileira, casada, produtora e empresária rural, inscrita no CPF/ME sob o nº 537.759.881- 49, inscrita na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - JUCEMAT, com CNPJ/ME registrado sob o nº 54.253.918/0001-71, ambos com endereço localizado na Av. Miguel Sutil, nº 8000, Sala 1804, bairro Ribeirão da Ponte, em Cuiabá/MT, CEP: 78040-400; LF INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 27.895.350/0001-10, Av. Miguel Sutil, nº 8000, Sala 1804, bairro Ribeirão da Ponte, em Cuiabá/MT, CEP: 78040-400; LF PEC MATO GROSSO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 29.295.477/0001-23, localizada na Fazenda Jaguar, Gleba Santaninha, s/nº, Zona Rural, em Nortelândia/MT, CEP: 78430-000; LF PECUARIA BAHIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 30.118.631/0001-70, localizada na Fazenda Rio do Meio, s/nº, Zona Rural, em Correntina/BA, CEP: 47650- 000; LF PECUARIA PARA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 44.656.895/0001-92, Rodovia PA-140, s/nº, KM 35, Zona Rural, em Tomé-Açu/PA, CEP: 68680-000; LF LOGISTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 19.391.169/0001-48, localizada na Rodovia BR-364, KM 213, s/nº, Zona Rural, em Nortelândia/MT, CEP: 78430-970; LF HOLDING AGRONEGOCIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 28.699.410/0001-91, localizada na Avenida Miguel Sutil, nº 8000, Sala 1804-A, bairro Ribeirão da Ponte,
em
Cuiabá/MT, CEP: 78040-400; e, LF ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 27.406.335/0001-60, localizada na Avenida Miguel Sutil, nº 8000, Sala 1803, bairro Ribeirão da Ponte, em Cuiabá/MT, CEP: 78040-400 – em conjunto denominados GRUPO LFPEC.

O Grupo LFPEC, narra que atua no segmento de atividades agropecuárias sendo entusiasta da utilização de tecnologia de irrigação sustentável, agricultura regenerativa e uso de insumos biológicos na exploração de suas atividades.

Afirma que teve crescimento vertiginoso ao longo da última década, notadamente entre os anos de 2018 e 2021, nos quais teve desenvolvimento robusto ao focar em reestruturação administrativa (implantação de sistemas de gestão e controladoria, realização de auditoria dos balanços), o que lhe possibilitou a exploração da atividade rural de modo mais sustentável.

Alega que a expansão, contudo, não se limitou ao Grupo LFPEC: todo o grupo, incluindo-se os produtores rurais (pessoas físicas), ora devedoras passou por expansão de suas operações entre os anos de 2018 e 2021, mediante a implementação de visão societária focada na capitação profissional de recursos e monitoramento de gado.

Asseveram que na atual estrutura societária, as devedoras LFPEC-MT, LFPEC-BA e LFPEC-PA se dedicam a exploração da pecuária e agricultura, enquanto as Requerentes LF LOG e LF CARNES exploram atividades no segmento de transporte de gados e cereais, comércio de animais para abate e intermediação de compra e venda de animais, grãos e insumos, respectivamente.

Esclarece que a atividade agropecuária desenvolvida pelo Grupo LFPEC consiste em uma unidade de negócio familiar, mediante a utilização dos esforços e estrutura conjunta de todas as empresas do grupo.

Ampara a pretensão no advento da pandemia da Covid-19
, que trouxe imensos desafios para a montagem, manutenção e ampliação de toda a estrutura utilizada pelo Grupo,
e que mesmo antes da pandemia, as operações do Grupo foram impactadas com os adventos do mercado interno
, como desvalorização da pecuária, volatilidade de taxas de juros e encargos, e excesso de chuvas no segundo semestre de 2020 estendeu-
se até o 1º trimestre de 2021, o que comprometeu o desenvolvimento das atividades.

Com essas considerações, argumenta que a recuperação judicial é apresentada como alternativa para reestruturar passivos e assegurar a manutenção da atividade, empregos e contribuições à economia local.

Assim requer o deferimento do processamento da presente recuperação judicial.

Atribuiu à causa o valor de R$ R$ 193.930.342,15 (cento e noventa e três milhões e novecentos e trinta mil e trezentos e quarenta e dois reais e quinze centavos).

A petição veio acompanhada de documentos digitalizados.

A decisão interlocutória proferida ao Id. 181825828 deferiu o pedido de tutela de urgência e, por consequência, antecipou os efeitos do período de blindagem, e determinou a realização da constatação prévia.

O laudo fora colacionado ao Id. 185612232.

Os autos vieram conclusos para decisão.

[...]

V – ESSENCIALIDADE DE BENS

Sabe-se que crédito fiduciário, conforme estabelece o art. 49, § 3º da lei 11.101/2005, não é sujeito à recuperação judicial e, portanto, não é atingido pelo período de blindagem.

Contudo, conforme bem pontua o jurista brasileiro Marcelo Barbosa
Sacramone
, “embora as execuções de créditos
extraconcursais
prossigam normalmente, com a possibilidade de atos de constrição sobre o patrimônio do devedor,
os bens de capital essenciais, na hipótese de créditos do art. 49, §§ 3º e 4º, não poderão ser retirados durante o período
”. E continua:

Nesse caso,
ainda que ocorra o inadimplemento do devedor em relação aos créditos não sujeitos do art. 49, § 3º, referidos credores não poderão fazer a constrição do próprio ativo
. O credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, apesar de não ter seu crédito submetido aos efeitos da recuperação judicial e de modo a prevalecer seus direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, não poderá retirar do estabelecimento do devedor os bens de capital essenciais a sua atividade empresarial durante o período de suspensão.

No mesmo sentido, a jurisprudência destaca: “os créditos decorrentes da alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, contudo, durante o período de blindagem, estabelecido pelo art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, não se permite a venda ou a retirada, do estabelecimento da devedora, de bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, a fim de possibilitar a superação da crise econômico-financeira em que se encontra.” (N.U 1021652-39.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024,
Publicado
no DJE 26/11/2024).

No caso ora em apreciação, o GRUPO LFPEC, em sua petição inicial, pleiteou pela declaração de bens de capital essenciais à manutenção das atividades empresariais, uma vez que “os devedores correrão o risco de ter o seu patrimônio esvaziado para pagamento do respectivo crédito, em
detrimento de toda a coletividade de credores que ainda deverá aguardar para receber seus créditos”.

Em sede de constatação prévia, o profissional designado, de forma inicial, explicitou que “entende-se como essencial todo bem cuja perda ou inutilização comprometeria de forma grave a continuidade das atividades normais da empresa. Nesse sentido, incluem-se, por exemplo, máquinas e equipamentos indispensáveis à produção, instalações essenciais, veículos fundamentais para operações logísticas, entre outros bens diretamente relacionados ao funcionamento regular do negócio. A atividade rural compreende a exploração de práticas como agricultura, pecuária, extração e exploração vegetal e animal, apicultura, avicultura, suinocultura, sericicultura, piscicultura, entre outras”.

Neste contexto, o constatador, em seu laudo, enfatizou que:

Os bens essenciais à atividade rural são aqueles indispensáveis para a manutenção da produção, como veículos de transporte, geradores, silos, colheitadeiras, tratores, fabricas de ração, aviões agrícolas entre outros.

Algumas despesas que podem ser classificadas como custos de custeio e investimento para a atividade rural incluem: computador, telefone, fax, combustíveis, lubrificantes, salários, aluguéis, arrendamentos, ferramentas e utensílios. Incluem-se como essenciais, também, os produtos estocados nas fazendas destinados à alimentação do rebanho, assim como os insumos utilizados para o plantio, correção do solo e aplicação de herbicidas. Incluem-se, ainda, os venenos e vacinas empregados no controle de pragas e doenças que afetam o rebanho, as pastagens e as lavouras. Na declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), os bens utilizados na produção devem ser informados na ficha específica de Atividade Rural, que no presente caso estão relacionados no ID 181456033, a partir da página Pág. 45.
Os requerentes têm como atividade principal a criação de bovinos para corte; criação de bovinos para leite; criação de bovinos, exceto para corte e leite; cultivo de soja; cultivo de milho; transporte rodoviário de cargas, exceto produtos perigosos e mudanças, nas modalidades intermunicipal, interestadual e internacional, gestão e apoio administrativo, gestão de propriedade imobiliária. Essa informação reforça a relevância de bens indispensáveis às suas operações, dado que a continuidade de suas atividades depende diretamente da manutenção de sua frota de veículos e de outros recursos logísticos essenciais. No que se refere à essencialidade do acervo patrimonial relacionado no ID 181456402, verifica-se que, pelas características dos bens e pelo perfil da operação, os itens são essenciais às atividades desenvolvidas pelos Requerentes.

Durante a visita in loco, foi possível verificar o funcionamento das atividades operacionais dos Requerentes. Esses processos envolvem alguns dos bens relacionados no ID 181456402. Tratando-se de imóveis rurais, tratores, colheitadeiras, benfeitorias, insumos e implementos utilizados diretamente nas operações dos Requerentes, entende-se que tais bens configuram-se como essenciais para a continuidade das atividades.

É possível verificar, assim, que o constatador, em visita in loco, indicou os bens essenciais à atividade do grupo devedor, demonstrando que a ausência destes comprometeria de forma grave a continuidade regular da atividade empresarial.

Logo, considerando que os bens indicados no laudo de constatação são empregados diretamente na atividade empresarial, compreendo que a declaração de essencialidade é
a
medida que se impõe
, porquanto a ausência dos mencionados bens comprometeria o objetivo central da lei de recuperação judicial, isto é, o soerguimento do grupo devedor com a consequente a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores.
Tornando-se, assim, vedado, o arresto,
penhora,
sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial dos bens indicados no laudo Id. 185612232 – fl. 27/29
.

VI – DISPOSITIVO

Portanto, com essas razões, e com base no art. 52 da Lei 11.101/2005:

I –
DEFIRO o PROCESSAMENTO DA PRESENTE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, ajuizada por FRANCISCO FERREIRA CAMACHO, produtor e empresário rural, inscrito no CPF/ME sob o nº 520.174.439-72, inscrito na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - JUCEMAT, com CNPJ/ME registrado sob o nº 54.152.190/0001-91, inscrito, também, na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, com CNPJ/ME registrado sob o nº 20.968.189/0001-18; ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO, produtora e empresária rural, inscrita no CPF/ME sob o nº 537.759.881-49, inscrita na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - JUCEMAT, com CNPJ/ME registrado sob o nº 54.253.918/0001-71, ambos com endereço localizado na Av. Miguel Sutil, nº 8000, Sala 1804, bairro Ribeirão da Ponte, em Cuiabá/MT, CEP: 78040- 400; LF
INDUSTRIA
E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 27.895.350/0001-10, Av. Miguel Sutil, nº 8000, Sala 1804, bairro Ribeirão da Ponte, em Cuiabá/MT, CEP: 78040-400; LF PEC MATO GROSSO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 29.295.477/0001-23, localizada na Fazenda Jaguar, Gleba Santaninha, s/nº, Zona Rural, em Nortelândia/MT, CEP: 78430-000; LF PECUARIA BAHIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 30.118.631/0001-70, localizada na Fazenda Rio do Meio, s/nº, Zona Rural, em Correntina/BA, CEP: 47650- 000; LF PECUARIA PARA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 44.656.895/0001-92, Rodovia PA-140, s/nº, KM 35, Zona Rural, em Tomé-Açu/PA, CEP: 68680-000; LF LOGISTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 19.391.169/0001-48, localizada na Rodovia BR-364, KM 213, s/nº, Zona Rural, em Nortelândia/MT, CEP: 78430-970; LF HOLDING AGRONEGOCIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 28.699.410/0001-91, localizada na Avenida Miguel Sutil, nº 8000, Sala 1804-A, bairro Ribeirão da Ponte, em Cuiabá/MT, CEP: 78040-400; e, LF ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 27.406.335/0001-60, localizada na Avenida Miguel Sutil, nº 8000, Sala 1803, bairro Ribeirão da Ponte, em Cuiabá/MT, CEP: 78040-400 –
integrantes do GRUPO LFPEC, de modo que deverão apresentar um único Plano de Recuperação Judicial
, observando-se os artigos 53 e seguintes da lei de recuperação judicial.

II - NOMEIO como administrador judicial a empresa IN LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, CNPJ n° 47.324.626/0001-17, endereço Rua Mistral, 324, conj. 505, Ed. The Point
Smart
Business – Jardim Bom Clima – Cuiabá – MT, CEP n° 78048-222, telefone (11) 91170 -3637, e-mail contato@inlege.com.br, a ser intimado por e-mail e por telefone,
mediante,
certidão nos autos, para, aceitando o encargo que lhe foi atribuído, em 48 (quarenta e oito) horas, assinar o termo de compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo e assumir todas as responsabilidade a ele inerentes (artigo 33, da Lei n.º 11.101/2005).

Por consequência, DETERMINO que a Secretaria Judicial, no mesmo ato de intimação, encaminhe o termo de compromisso para o e-mail da empresa, que deverá ser assinado e devolvido, também por correspondência eletrônica ao e-mail da Secretaria
cba.1civel@tjmt.jus.br
.

Com fundamento no art. 24 da Lei de Recuperação Judicial, “observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes”, FIXO a remuneração do administrador judicial em (3%) sobre o valor total dos créditos arrolados.

Ressalta-se que a importância ora arbitrada, deverá ser paga pela parte autora diretamente ao Administrador Judicial, mediante conta corrente ser informada nos autos, em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais, levando-se em conta o prazo médio previsto para o encerramento da presente recuperação judicial.

III – DETERMINO A SUSPENSÃO do curso da prescrição das obrigações da parte autora, que sejam sujeitas ao regime da recuperação judicial ou falência. (art. 6°, I).

IV – DETERMINO A SUSPENSÃO das execuções ajuizadas contra a parte autora, inclusive daquelas dos credores particulares do (s)
sócio (s) solidário (s), relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência
. (art. 6°, II).
permanecendo
os respectivos autos, todavia, no Juízo onde se processam (art. 6º, § 1º, 2º e 3º); cabendo aos devedores a comunicação da referida suspensão aos Juízos competentes.

V - DETERMINO A PROIBIÇÃO de qualquer forma de retenção, arresto,
penhora,
sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens dos devedores, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.

VI – FIXO multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais) que será aplicada ao credor que incidir em descumprimento das ordens ora determinadas.

DECLARO que as suspensões e proibições indicadas nos itens III, IV e V, deste dispositivo, permanecerão validas pelo prazo estabelecido em lei, contados do decisum Id. 181825828, no entanto, não se aplicam aos créditos referidos nos §§ 3º e 4º do art. 49, da Lei 11.101/05, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão, a qual será
implementada
mediante a cooperação jurisdicional
, na forma do art. 69 do CPC, observado o disposto no art. 805 do referido Código. (LRF – art. 6, §7º-A).

VII – DETERMINO que o grupo devedor apresente diretamente à Administração Judicial, enquanto perdurar a recuperação judicial, contas demonstrativas mensais, até o dia 20 do mês seguinte,
sob pena
de destituição de seus administradores (LRF – art. 52, IV), devendo ainda, entregar à Administração Judicial todos os documentos por ela solicitados, assim como comprovantes de recolhimento de tributos e encargos sociais e demais verbas trabalhistas. Também deverá utilizar a expressão “Em
Recuperação Judicial” em todos os documentos que
for signatário
. (LRF – art. 69, caput).

VIII - COMUNIQUE-SE ao Registro Público de Empresas e à Secretaria Especial da Receita Federal a anotação da recuperação judicial nos registros correspondentes (LRF – Art. 69, §único, com redação dada pela Lei n.º 14.112/2020).

IX - A Administração Judicial deverá manter endereço eletrônico na internet, com informações atualizadas sobre o processo, com a opção de consulta às peças principais (LRF - art. 22, II, “k”) devendo ainda manter endereço eletrônico específico para o recebimento de pedidos de habilitações ou a apresentação de divergências, ambos em âmbito administrativo, com modelos que poderão ser utilizados pelos credores.

X - EXPEÇA-SE EDITAL, nos termos do art. 52, §1º, da Lei 11.101/05, com prazo de 15 (quinze dias) dias corridos para habilitações ou divergências que deverão ser apresentadas diretamente à Administração Judicial (art. 7º, §1º), por meio de endereço eletrônico a ser criado especificamente para esse fim, e que deverá constar do edital.

XI - INTIME-SE o devedor para, no prazo e 24 (vinte e quatro) horas, encaminhar para o e-mail da Secretaria do Juízo (cba.1civeledital@tjmt.br.), a relação de credores, nos termos do artigo 41 da Lei n. 11.101/05, em meio eletrônico (formato
word
), sob pena de revogação da presente decisão, viabilizando a complementação da minuta com os termos desta decisão.

XII - DETERMINO A INTIMAÇÃO do MINISTÉRIO PÚBLICO e da Fazenda Pública Federal e de todos os Estados, Distrito Federal e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento, a fim de que tomem conhecimento da recuperação judicial e informem eventuais créditos perante o devedor, para divulgação aos demais interessados (LRF – art. 52, V).

XIII - DETERMINO a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades, observado o disposto no § 3º, do art. 195, da Constituição Federal e no artigo 69, da n.º 11.101/2005 (LRF – art. 52, II).

XIV - Com base no item V da fundamentação desta decisão interlocutória, DECLARO a essencialidade dos bens indicados no laudo Id. 185612232 – fl. 27/29, ficando vedado, pelo mesmo prazo do
stay

period
, o arresto,
penhora,
sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre estes bens.

XV - DETERMINO a retirada do sigilo do presente processo, com o cadastramento da administradora judicial.

[grifo nosso]

Analisando o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pedido de tutela
recursal
.

A decisão agravada deferiu o processamento do pedido de recuperação judicial e reconheceu a inclusão da agravada ADEL no grupo econômico LFPEC, considerando a interdependência patrimonial e operacional entre os integrantes.

É cediço que a recuperação judicial, disciplinada pela Lei n.º 11.101/2005, possui rito processual próprio, estruturado em fases progressivas, cujo objetivo é preservar a atividade empresarial viável, assegurando o pagamento ordenado dos credores sob o controle jurisdicional.

Dentro desse contexto, é imprescindível respeitar a legalidade procedimental, especialmente no que diz respeito à formação e
impugnação do quadro de credores e à definição do acervo patrimonial sujeito à recuperação.

Nos termos do
art
. 51, III e VI, da LRF, ao formular o pedido de recuperação judicial, a devedora deve apresentar a relação de credores e a descrição dos bens que compõem seu ativo. Todavia, é pacífico que tais informações possuem natureza declaratória unilateral e não constituem quadro definitivo de credores ou patrimônio sujeito à recuperação, pois carecem de contraditório, análise técnica e validação pelo administrador judicial e pelo juízo.

Conforme dispõe o
art
. 8º da LRF, após a nomeação do administrador judicial e a publicação do edital com a relação de credores, abre-se o prazo para apresentação de impugnações e habilitações retardatárias, momento processual em que terceiros e credores podem efetivamente contestar a inclusão ou exclusão de créditos e bens.

Essa etapa é fundamental para que o juiz exerça sua competência de modo técnico e imparcial, com base na documentação completa e após o contraditório das partes envolvidas.

Assim, não compete ao juízo, por ocasião da decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial (
art
. 52 da LRF), proferir decisões definitivas sobre a inclusão ou exclusão de créditos ou bens do ativo.

Esse momento processual tem natureza eminentemente preliminar e saneadora, e não decisória quanto ao conteúdo da relação jurídica entre a
recuperanda
e seus supostos credores ou detentores de bens.

Com efeito, entendo que a alegada ilegitimidade da agravada, ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO, para figurar no polo ativo da recuperação judicial, arguida pelos agravantes com base na suposta ausência de comprovação de sua atividade rural e regularidade documental, não encontra respaldo suficiente nesta fase processual.

Isto porque, de acordo com a documentação exposta até o momento, relativa à fase em que se encontra a recuperação judicial, não há elementos que evidenciem de forma clara e inequívoca a ausência de requisitos legais ou documental imprescindível para justificar, desde logo, a exclusão da referida agravada do polo ativo.

Destaco, neste contexto, o brilhante entendimento proferido pelo ilustre Procurador de Justiça Marcelo Caetano
Vacchiano
nos autos do processo nº 1007134-62.2025.8.11.0015, cuja lucidez e sensibilidade foram determinantes para a adequada interpretação da Lei nº 11.101/2005 em situações análogas à ora em análise.

O parecer destaca a imprescindibilidade de se adotar uma abordagem interpretativa que transcenda o rigor formal, especialmente quando a realidade social e histórica do agronegócio mato-grossense impõe uma releitura atenta e contextualizada das disposições legais.

O Procurador ressaltou, com acerto, que no âmbito das estruturas familiares típicas da produção rural, notadamente em regiões marcadas por uma tradição patriarcal consolidada, é frequente que as mulheres sejam formalmente designadas como empresárias, sem, contudo, apresentarem movimentações financeiras ou
registros
contábeis individualizados.

Isto se deve ao fato de que tais práticas costumam ser
centralizadas
pelo cônjuge masculino, o que, longe de descaracterizar a atividade rural, evidencia uma realidade social que demanda interpretação sensível por parte do julgador

Essa prática, embora reprovável sob o prisma da igualdade de gênero, reflete a realidade social e cultural do meio rural, e sua mera formalidade
não pode ser interpretada de forma isolada para justificar a exclusão da agravada do polo ativo da recuperação judicial neste estágio processual.

Desta forma, entendo que o conjunto probatório apresentado não se mostrou capaz de infirmar os fundamentos adotados na decisão agravada, razão pela qual não se justifica a exclusão da agravada ADEL do polo ativo da recuperação judicial neste momento processual.

No tocante à essencialidade dos bens, sabe-se que, muito embora os créditos decorrentes de obrigação garantida por alienação fiduciária de bens não se submetam, como regra, aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do
art. 49, § 3º
, primeira parte, da Lei nº 11.101/05, essa regra pode vir a ser excepcionada
quando verificado que os bens são afetos à atividade essencial da empresa
recuperanda
, conforme se depreende da parte final do referido dispositivo legal, primando, assim, pelos objetivos da recuperação judicial, esculpidos no
art. 47
, da mencionada lei. Vejamos:

Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

[...]

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

[...]

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições
contratuais, observada
a legislação respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
.

[...] [grifo nosso]

Depreende-se, então, que, para a aplicação da exceção à regra, é imprescindível a demonstração do caráter essencial do bem à atividade empresarial da
recuperanda
.

No presente caso, verifica-se que o Juízo de origem considerou essenciais os bens listados no laudo de constatação, por serem bens empregados diretamente na atividade empresarial, nestes termos:

[...]

É possível verificar, assim, que
o constatador, em visita in loco, indicou os bens essenciais à atividade do grupo devedor, demonstrando que a ausência destes comprometeria de forma grave a continuidade regular da atividade empresarial
. Logo, considerando que os bens indicados no laudo de constatação são empregados diretamente na atividade empresarial, compreendo que a declaração de essencialidade é
a
medida que se impõe, porquanto
a ausência dos mencionados bens
comprometeria o objetivo central da lei de recuperação judicial
, isto é, o soerguimento do grupo devedor com a consequente a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores. Tornando-se, assim, vedado, o arresto,
penhora,
sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial dos bens indicados no laudo Id. 185612232 – fl. 27/29
.

[...] (ID. 186255847) [grifo nosso
]

Para elucidar,
cita-se
os seguintes trechos do laudo de constatação prévia:

[...]

Os requerentes têm como atividade principal
a criação de bovinos para corte; criação de bovinos para leite; criação de bovinos, exceto para corte e leite; cultivo de soja; cultivo de milho;
transporte rodoviário de cargas
, exceto produtos perigosos e mudanças, nas modalidades intermunicipal, interestadual e internacional, gestão e apoio administrativo, gestão de propriedade imobiliária.

[...]

No que se refere à essencialidade do acervo patrimonial relacionado no ID 181456402, verifica-se que, pelas características dos bens e pelo perfil da operação, os itens são essenciais às atividades desenvolvidas pelos Requerentes
.

Durante a visita in loco, foi possível verificar o funcionamento das atividades operacionais dos Requerentes.

[...] [grifo nosso]

Sob esse contexto, malgrado os argumentos lançados pelo Banco agravante, no tocante à atividade principal do Agravado e à atividade subsidiária, entendo que, ao menos neste momento processual, não se releva suficiente para desconstituir a conclusão alcançada pelo Administrador Judicial, notadamente pelo responsável técnico e administrador judicial terem vistoriado os bens,
in loco
, e entendido pela essencialidade dos bens listados a fim de viabilizar o soerguimento do grupo recuperando.

Outrossim
, é cediço que
compete ao Juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva
prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, desde que a adequada fundamentação demonstre a referida essencialidade, o que, conforme asseverado, assim foi feito pelo Juízo
a quo
.

Neste sentido, é farta a recente jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS – APREENSÃO NO PERÍODO DE BLINDAGEM DETERMINADA POR JUÍZO DIVERSO O JUIZO UNIVERSAL – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Apreensão
dos mesmos
foi realizada no período de blindagem. Juízo competente para controle dos atos de constrição patrimonial e declaração essencialidade no
stay

period
é do juízo universal. “4.
Ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº
11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial.
(...)
6
. Agravo interno não provido (
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
n. 1.954.239/MT, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022,
DJe
de 27/4/2022.)”

(TJMT, AI 1013168-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024, publicado no DJE 13/03/2024) [grifo nosso
]

De igual maneira tem sido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO SOBRE O PATRIMÔNIO DA EMPRESA RECUPERANDA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA EXERCER O CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO. PEDIDO LIMINAR DEFERIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na esteira da jurisprudência do STJ, cabe ao Juízo da recuperação judicial exercer juízo de controle sobre os atos constritivos incidentes sobre o patrimônio da suscitante de forma genérica, exarados em feito executivo que tem por objeto créditos
extraconcursais
, aferindo, nesse caso,
a essencialidade dos bens de capital, para efeito de permanência na posse do devedor, durante o
stay

period
, nos termos do § 3º, parte final, do art. 49 da Lei n. 11.101/2005,
sob pena
de se inviabilizar por completo o reerguimento da empresa
. Precedentes da Segunda Seção do STJ. 2. Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
no CC: 186181 PE 2022/0048330-6, Data de Julgamento: 31/05/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
02/06/2022) [grifo nosso]

É
mister
registrar que os imóveis tidos como essenciais,
a priori
, se enquadram no conceito de bens de capital, porquanto trata-se de bens utilizados no processo produtivo da empresa
recuperanda
, cujas características essenciais são: bem corpóreo (móvel ou imóvel), que se encontra na propriedade do devedor, e, sobretudo, que não seja perecível nem consumível, de modo que possa ser entregue ao titular da propriedade fiduciária, caso persista a inadimplência.

Neste sentido é entendimento da jurisprudência caseira, consubstanciada nos julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPARAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E, DENTRE OUTRAS MEDIDAS, DETERMINOU A SUSPENSÃO DO CURSO DA PRESCRIÇÃO E DE TODAS AS AÇÕES OU EXECUÇÕES CONTRA O REQUERENTE - OBJETO COMERCIALIZADO PELO EMPRESÁRIO QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE BEM DE CAPITAL - PRECEDENTES DO STJ - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Muito embora a Lei de Falências e Recuperação de Empresas privilegie os devedores em recuperação judicial no sentido de manter em suas posses os denominados “bens de capital” (parte final do § 3º do art.49 da Lei nº 11.101/2005), inclusive não permitindo durante o prazo do
stay

period
(§ 4º do art. 6º)
venda
e retirada, certo é que, em voto paradigma do STJ, consideram-se bens de capital aqueles que integram a cadeia produtiva da empresa em recuperação, tais
como: máquinas, veículos, equipamentos e instalações da sociedade empresária, que não é o caso dos autos. Como cediço, a conceituação de "bem de capital", referido na parte final do § 3º do art. 49 da LRF, inclusive como pressuposto lógico ao subsequente juízo de essencialidade, há de ser objetiva.
Para esse propósito, deve-se inferir, de modo objetivo, a abrangência do termo "bem de capital",
conferindo-se-lhe
interpretação sistemática que, a um só tempo, atenda aos ditames da lei de regência e não descaracterize ou esvazie a garantia fiduciária que recai sobre o "bem de capital", que se encontra provisoriamente na posse da
recuperanda
. Para efeito de aplicação do § 3º do art. 49, "bens de capital", ali referido, há de ser compreendido como o bem utilizado no processo produtivo da empresa
recuperanda
, cujas características essenciais são: bem corpóreo (móvel ou imóvel), que se encontra na propriedade do devedor, e, sobretudo, que não seja perecível nem consumível, de modo que possa ser entregue ao titular da propriedade fiduciária, caso persista a inadimplência.

E mais recentemente, a Corte Superior firmou entendimento de que bem de capital é aquele utilizado no processo de produção (veículos, silos, geradores, prensas, colheitadeiras, tratores etc.), não se enquadrando em seu conceito o objeto comercializado pelo empresário.
Ademais, embora o objetivo da Lei nº 11.101/2005 sinalize no sentido de salvaguardar a empresa no momento de crise, no presente caso, a teor do voto paradigma do STJ, não há como considerar a essencialidade das sacas de soja dadas em garantia fiduciária em favor do agravante.

(TJMT, AI 1015464-64.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024) [grifo nosso
]

A análise dos autos evidencia que os bens possuem vinculação direta com o exercício da atividade empresarial e, portanto, estão protegidos pela vedação de constrição judicial prevista no
art
. 49, § 3º, da Lei n.º 11.101/2005.

À
propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPARAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E, DENTRE OUTRAS MEDIDAS, DETERMINOU A SUSPENSÃO DO CURSO DA PRESCRIÇÃO E DE TODAS AS AÇÕES OU EXECUÇÕES CONTRA O REQUERENTE - OBJETO COMERCIALIZADO PELO EMPRESÁRIO QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE BEM DE CAPITAL - PRECEDENTES DO STJ - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Muito embora a Lei de Falências e Recuperação de Empresas privilegie os devedores em recuperação judicial no sentido de manter em suas posses os denominados “bens de capital” (parte final do § 3º do art.49 da Lei nº 11.101/2005), inclusive não permitindo durante o prazo do
stay

period
(§ 4º do art. 6º)
venda
e retirada, certo é que, em voto paradigma do STJ, consideram-se bens de capital aqueles que integram a cadeia produtiva da empresa em recuperação, tais como: máquinas, veículos, equipamentos e instalações da sociedade empresária, que não é o caso dos autos. Como cediço, a conceituação de "bem de capital", referido na parte final do § 3º do art. 49 da LRF, inclusive como pressuposto lógico ao subsequente juízo de essencialidade, há de ser objetiva.
Para esse propósito, deve-se inferir, de modo objetivo, a
abrangência do termo "bem de capital",
conferindo-se-lhe
interpretação sistemática que, a um só tempo, atenda aos ditames da lei de regência e não descaracterize ou esvazie a garantia fiduciária que recai sobre o "bem de capital", que se encontra provisoriamente na posse da
recuperanda
. Para efeito de aplicação do § 3º do art. 49, "bens de capital", ali referido, há de ser compreendido como o bem utilizado no processo produtivo da empresa
recuperanda
, cujas características essenciais são: bem corpóreo (móvel ou imóvel), que se encontra na propriedade do devedor, e, sobretudo, que não seja perecível nem consumível, de modo que possa ser entregue ao titular da propriedade fiduciária, caso persista a inadimplência.

E mais recentemente, a Corte Superior firmou entendimento de que bem de capital é aquele utilizado no processo de produção (veículos, silos, geradores, prensas, colheitadeiras, tratores etc.), não se enquadrando em seu conceito o objeto comercializado pelo empresário.
Ademais, embora o objetivo da Lei nº 11.101/2005 sinalize no sentido de salvaguardar a empresa no momento de crise, no presente caso, a teor do voto paradigma do STJ, não há como considerar a essencialidade das sacas de soja dadas em garantia fiduciária em favor do agravante. (N.U 1015464-64.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024) – Grifo Nosso

A decisão agravada, ao assim dispor, encontra-se amparada na legislação e na doutrina que visa à preservação da empresa e à manutenção da fonte produtora.

Desta maneira,
atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo
que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, em consonância com o Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na integralidade, a decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto
”
.

Os embargantes sustentam que o acórdão foi omisso ao deixar de se manifestar sobre elementos constantes dos autos que, segundo alegam, comprovariam a ausência de atividade rural por parte de
Adel

Ayoub

Malouf
Camacho, bem como sua inexistente vinculação societária com as demais empresas
recuperandas
, o que, em seu entender, inviabilizaria o reconhecimento da consolidação substancial. Alegam, ainda, que não houve pronunciamento expresso acerca dos documentos apresentados que demonstrariam a atuação empresarial da agravada em ramo distinto do
agronegócio, deixando-se de enfrentar questão relevante para o deslinde da controvérsia.

Entretanto, razão não lhes assiste.

O acórdão enfrentou, de forma suficiente, as alegações relativas à inclusão de
Adel

Ayoub

Malouf
Camacho no polo ativo da recuperação judicial e à existência de consolidação substancial entre as empresas, consignando que, nesta fase processual, não se constatou prova inequívoca capaz de afastar os fundamentos adotados pelo juízo de origem. Destacou-se, ainda, que a análise da essencialidade dos bens foi devidamente respaldada em laudo técnico e visita in loco. Assim, não se verifica omissão a ser sanada no julgado.

Não se verifica, tampouco, qualquer omissão quanto aos pontos suscitados. O acórdão foi claro ao concluir que, nesta fase inicial da recuperação judicial, os documentos constantes nos autos, incluindo o laudo de constatação e demais registros fiscais, são suficientes para justificar, ainda que de forma preliminar, a inclusão de
Adel

Ayoub

Malouf
Camacho no polo ativo, bem como a consolidação substancial entre as empresas do grupo LFPEC, inexistindo, assim, ponto relevante que tenha deixado de ser analisado pela Turma Julgadora.

Portanto, a tese de
omissão
não encontra respaldo, uma vez que o julgado é coerente com os fundamentos jurídicos e a jurisprudência consolidada.

A decisão foi expressa ao delimitar os contornos da fase inicial da recuperação judicial, esclarecendo que a inclusão de
Adel

Ayoub

Malouf
Camacho no polo ativo e o reconhecimento da consolidação substancial decorreram da análise do conjunto probatório constante nos autos, especialmente do laudo de constatação e da documentação fiscal apresentada, não sendo exigível, neste momento processual, a comprovação exaustiva das condições materiais alegadas pelo embargante. Assim, não há ponto relevante que tenha deixado de ser
apreciado, tampouco omissão
a ser suprida.

Por fim
, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a
matéria

foi
amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compr
eender o entendimento aplicado.

No caso dos autos, o que a embargante demonstra é simples inconformismo com o teor do acórdão embargado, que, sobre a matéria em discussão, foi claro e explícito, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislação e a jurisprudência pertinente ao caso.

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável
a
demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido
é a jurisprudência desta Egrégia
Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018
)

3. Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa
a dispositivo
de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024) (grifo nosso
)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO –
AGRAVO
DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa.

2 – O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre
os que entender
necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 – O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,

HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE 26/03/2024) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre
Desa
. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre
os que entender
necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante

não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar
nenhum dos vícios constantes no artigo 1.022 do CPC
, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, omissão
, contradição ou obscuridade
a ser suprida.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não
aponte,
de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, PORÉM,
REJEITO-OS
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025